Tribunal: TJES
Processo: 0045825-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO E CIRCULAÇÃO INDEVIDA DO TÍTULO. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Silvan Martins de Oliveira em face de acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a procedência dos pedidos formulados em ação de reintegração de posse de veículo, em razão do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à necessidade de apresentação da cédula original de crédito bancário, conforme art. 26 e §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004; (ii) à circulação do título e alienação indevida do bem, comprovadas em processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de apresentação da cédula original do crédito bancário; (ii) se a circulação indevida do título, arguida pelo embargante, constitui fundamento apto a modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais em decisões judiciais, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não analisou o argumento recursal acerca da circulação do título, configurando a omissão apontada.

Todavia, quanto à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, o entendimento jurisprudencial admite a juntada de cópia digitalizada, desde que ausentes alegações concretas e motivadas de inconsistência ou circulação indevida do título, nos termos do §2º do art. 425 do CPC e precedentes do STJ.

A alegada circulação indevida do título, arguida pelo embargante, decorreu de leilão do bem após acordo em processo conexo, sem que tal circunstância infirmasse a legitimidade do título durante a tramitação da ação de reintegração de posse.

Assim, a omissão é suprida, porém, o fundamento apresentado pelo embargante é rejeitado por ausência de comprovação de vício apto a afastar a regularidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos apenas para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se o desprovimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é desnecessária quando não há alegação concreta e motivada de inconsistência ou circulação indevida do título.

A existência de cópia digitalizada do título, devidamente instruída na ação, é suficiente, salvo impugnação específica e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 425, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 26 e art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.667/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000296-68.2020.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045825-42.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO E CIRCULAÇÃO INDEVIDA DO TÍTULO. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Silvan Martins de Oliveira em face de acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a procedência dos pedidos formulados em ação de reintegração de posse de veículo, em razão do inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil. O embargante sustenta omissão quanto: (i) à necessidade de apresentação da cédula original de crédito bancário, conforme §1º do art. 26 e art. 29 da Lei nº 10.931/2004; (ii) à circulação do título e alienação indevida do bem, comprovadas em processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado acerca da necessidade de apresentação da cédula original do crédito bancário; (ii) se a circulação indevida do título, arguida pelo embargante, constitui fundamento apto a modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais em decisões judiciais, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado não analisou o argumento recursal acerca da circulação do título, configurando a omissão apontada.

Todavia, quanto à necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, o entendimento jurisprudencial admite a juntada de cópia digitalizada, desde que ausentes alegações concretas e motivadas de inconsistência ou circulação indevida do título, nos termos do §2º do art. 425 do CPC e precedentes do STJ.

A alegada circulação indevida do título, arguida pelo embargante, decorreu de leilão do bem após acordo em processo conexo, sem que tal circunstância infirmasse a legitimidade do título durante a tramitação da ação de reintegração de posse.

Assim, a omissão é suprida, porém, o fundamento apresentado pelo embargante é rejeitado por ausência de comprovação de vício apto a afastar a regularidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos apenas para suprir a omissão, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se o desprovimento do recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é desnecessária quando não há alegação concreta e motivada de inconsistência ou circulação indevida do título.

A existência de cópia digitalizada do título, devidamente instruída na ação, é suficiente, salvo impugnação específica e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 425, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 26 e art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.667/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.129.315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000296-68.2020.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante aponta, em suma, omissão acerca da necessidade de apresentação da cédula original de crédito bancário, bem como da circulação do título e alienação indevidas do bem, conforme processo conexo (ação indenizatória nº 0012869-31.2017.8.08.0024).

O acórdão embargado, lavrado sob a relatoria do eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior
, restou assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CONTRATO DE LEASING – CUSTAS DE PROCESSO ANTERIOR – ART. 28 DO CPC/73 – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 28, do Código de Processo de 1973, dispunha que “quando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem julgar o mérito (art. 267, § 2º), o autor não poderá intentar de novo a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários, em que foi condenado”.

2. Além da extinção do processo anterior não ter decorrido “a requerimento do réu”, o que, por si só, seria bastante para afastar a hipótese prevista no art. 28, do Código de Processo de 1973, tem-se que as custas relativas ao processo extinto foram posteriormente recolhidas na data de 01.07.2014, não persistindo, portanto, desde aquela data, o óbice suscitado pelo Apelante.

3. É iterativa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada da via original da cédula de crédito bancário requer alegação concreta e motivada da parte contrária, o que inexiste na hipótese vertente. Precedente.”

Conquanto tenha abordado a matéria, o douto Relator deixou de se manifestar a respeito do argumento recursal de que a circulação do título, inequivocamente demonstrada em processo conexo, constituía alegação concreta e motivada, como salientado na jurisprudência do STJ.

Logo, a omissão deve ser suprida.

Analisando a fundamentação do apelo pretérito, denota-se, contudo, a improcedência do argumento.

Ao rechaçar a necessidade de apresentação da via original do título de crédito, a sentença concluiu caber ao juiz definir a imprescindibilidade do original no caso concreto, nos termos do § 2º do art. 425 do CPC, e que a cópia digitalizada era suficiente para instruir a ação reintegratória, a saber:

“Em que pese a determinação do artigo 798, I, “a” do CPC, o qual estabelece a necessidade de instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial original, entendo que tal sistemática necessita ser adaptada ao novo paradigma da tramitação processual.

A finalidade da determinação judicial de exibição do original é certificar a ausência de circulação do título, isto é, garantir a identidade entre o credor que ora demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

Contudo, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Do mesmo modo, O CPC prevê que a equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual.

Observa-se que o § 2º do art. 425 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.

Portanto, resta nítida a intenção legislativa de permitir a discricionariedade do juiz de, ao analisar o caso concreto, entender essencial ou dispensável a apresentação da cártula física.

Possíveis arguições de falsidade documental ou fundadas alegações sobre vícios de autenticidade devem ser tratadas com ímpar relevância e apuradas a fundo, oportunidade em que, se arguida a falsidade do título, o que não ocorreu no caso, seria determinado o acautelamento do título na secretaria do juízo.

Assim, tendo em vista que nenhuma das partes apresentou qualquer impugnação à correção do título colacionado aos autos, a exigência de depósito da cédula original na serventia do Juízo soa como excesso de formalismo, quando a própria Lei impõe a não circulação do crédito durante o trâmite do processo.

Esse é o mesmo entendimento dos julgados de nº 07232387420198070000 e 07330178420188070001. Nessa toada, sendo inicialmente instruída a ação com a versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado, reputo por desnecessária a exigência de apresentação da cártula original.

Assim, reconheço a omissão, para REJEITAR a alegação de nulidade processual ante a não apresentação do título original.”

Tal entendimento se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTO ORIGINAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTOS. TRAMITAÇÃO DIGITAL. CÓPIA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

3.
O aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada na apresentação da cópia do título executivo extrajudicial,
a critério do julgador
, quando não houver dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não houve circulação.
Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.186.667/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda:
a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor;

b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro.

[...] (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE FIRMADA POR ADVOGADO – ARTIGO 425, IV, DO CPC – TÍTULO QUE NÃO TEM LIVRE CIRCULAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE EXPRESSA IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSATÁRIO NA CÉDULA – CREDOR QUE NOTIFICOU A DEVEDORA SOBRE O DÉBITO EM ABERTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DEVEDORA REVEL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não é necessário instruir a ação de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário original, bastando a declaração de autenticidade da cópia juntada, nos termo do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil.
2. Em regra, a ação executiva extrajudicial deve ser instruída com a via original do título exequendo, o que se justifica em razão da possibilidade da circulação do título de crédito, e, por conseguinte, para evitar dupla execução aparelhada com a mesma cártula. 3. Porém, a cédula de crédito bancário, diante de suas especificidades, não tem livre circulação, porquanto o endossatário é expressamente identificado no título, nos termos do artigo 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. 4. A cédula de crédito que instrui a inicial, cuja declaração de autenticidade firmou a advogada do apelado, não indica eventual endossatário, sendo que, por outro lado, o credor do título, ali especificado, notificou a devedora sobre o débito em aberto, cujo não pagamento implicou em sua constituição em mora, com o ajuizamento da presente ação, que sequer foi contestada pela apelante, revel. [...] (Data: 24/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000296-68.2020.8.08.0019 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Sob esse prisma, ao tempo do ajuizamento da ação de reintegração de posse do veículo, em 2014, não havia indício de inconsistência no título de crédito ou circulação apta a gerar a carência da demanda.

A circulação indevida a que se refere o embargante decorrera, na verdade, de leilão do bem após acordo para extinção do processo e quitação da dívida, consoante apurado no processo conexo.

A própria transação efetivada, por si só, corrobora a legitimidade do título durante a tramitação do feito.

Assim, a pretensão deduzida não merece prosperar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
os embargos
e a eles
dou
provimento,
a fim de
suprir a omissã
o e, por sua vez, apreciando o fundamento deduzido no apelo, rejeitá-lo para manter o desprovimento do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões